Tribunal: TJSP
Processo: 0003112-46.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003112-46.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOÃO
MARCOS RODRIGUES NOGUEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003112-46.2020.8.26.0496 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003112-46.2020.8.26.0509
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
AGRAVANTE: JOÃO MARCOS RODRIGUES NOGUEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.370
Agravo em Execução
Execução Criminal
Falta
grave.
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância
Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela
decorrentes.
Incabível
a
absolvição
ou
a
desclassificação de falta grave para média ou leve,
haja vista previsão legal expressa, caracterizando a
conduta do agravante como falta disciplinar de
natureza grave.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
reeducando JOÃO MARCOS RODRIGUES NOGUEIRA contra a r. decisão de
fls. 40/44, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e
regrediu o sentenciado ao regime fechado, determinando a elaboração de novo
cálculo para fins de progressão de regime, a partir da data da falta grave.
Requer, pleiteia a absolvição, aduzindo a atipicidade da
conduta (fls. 01/03).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 48/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003112-46.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Mantida a decisão (fl. 53), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 58/60).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do procedimento
administrativo.
O recurso não comporta provimento.
Vejamos:
É dos autos, em síntese, que, no dia 23 de dezembro de
2019, o agravante, beneficiado com a saída temporária, descumpriu a condição
estabelecida de permanecer no endereço declarado ao juízo.
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da
FUNAP, ocasião em que negou os fatos que lhes foram imputados (fls. 29).
Os agentes de segurança penitenciária Daniel e Roberto,
em seus depoimentos, confirmaram o que restou consignado na comunicação
dos eventos (fl. 18/19).
Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação
das partes, por decisão de 05/03/2020, o Diretor Técnico da Penitenciária em que
o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, por infração aos
artigos 39, II e V, 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal (fls. 36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003112-46.2020.8.26.0496 -Voto no
4
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR6, da comarca de
Ribeirão Preto, homologou a decisão e regridiu do reeducando ao regime
fechado, além de ter declarado a perda do direito à saída temporária,
determinando, ainda, a elaboração de novo cálculo para fins de progressão de
regime, a partir da data da falta grave (fls. 40/44).
Inviável o pedido de absolvição.
Conforme se verifica, os depoimentos dos agentes
penitenciários são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham
prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária deve
ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O
agente de segurança penitenciária não está legalmente
impedido de depor, e o valor do depoimento prestado
não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho, deve ser avalidado no contexto de
um exame global do quadro problatório.” (TACRIM, SÃO
PAULO, R.T. 530.373).
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal
expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de
natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003112-46.2020.8.26.0496 -Voto no
5
sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas;”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V,
do artigo 39, desta Lei.”
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao
cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza
administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena,
conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos
da Lei de Execução Penal.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais:
"Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no
art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar ".
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003112-46.2020.8.26.0496 -Voto no
6
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator